Tribunal: STF
Processo: ARE 1581068
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Lucas da Gama Jaboinski contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 164):



    “DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRÁFICO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR PELO PORTE DE ARMA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME: 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas e o absolveu da imputação de posse ilegal de arma de fogo, com fundamento na ilegalidade da busca domiciliar. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. No recurso do Ministério Público, há uma questão em discussão: (i) a legalidade da busca domiciliar que resultou na apreensão da arma de fogo. 2. No recurso da Defesa, há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal; (ii) o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A busca domiciliar realizada na residência do réu é legal, pois o acusado se encontrava em situação de flagrante delito em razão da apreensão de entorpecentes em seu veículo, na mesma rua onde situado seu apartamento, não havendo descontinuidade entre a situação de flagrância e o ingresso dos policiais na residência. 2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de 288g de maconha, 26 porções de cocaína e balança de precisão, sendo que a quantidade e o fracionamento dos entorpecentes, somados à apreensão de petrechos típicos do tráfico, afastam a alegação de destinação ao consumo pessoal. 3. Os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando não há elementos que indiquem parcialidade dos agentes. 4. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável, pois a apreensão de balança de precisão e arma de fogo na residência do réu indica dedicação a atividades criminosas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. A condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo é cabível, pois o revólver foi apreendido no interior da residência do acusado, cuja posse foi por ele confirmada em seu interrogatório, não sendo caso de absorção pela majorante do tráfico de drogas, uma vez que a arma foi encontrada em local diverso das drogas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Recurso defensivo desprovido. 2. Recurso ministerial parcialmente conhecido e provido para condenar o réu pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, fixando a pena em 01 mês de detenção em regime aberto e 10 dias-multa, totalizando, em concurso material com o tráfico de drogas, 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto, 01 mês de detenção em regime aberto e 572 dias-multa. Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há situação de flagrante delito pela apreensão de drogas, sem descontinuidade entre a abordagem inicial e o ingresso 5002146-90.2022.8.21.0035 20008832672 .V5 na residência do acusado.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso XI, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em síntese, a ilicitude das provas obtidas mediante a busca domiciliar visto que ausentes as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência (e-doc. 167).



    Acrescenta-se que 



    “A existência de outros procedimentos penais em curso, que muitas vezes são erroneamente utilizados para caracterizar a "dedicação a atividades criminosas", não pode, em hipótese alguma, servir de fundamento para afastar a causa de diminuição de pena, sob pena de violar o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.”



    Por fim, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso para 



     “[a] absolvição do Recorrente quanto aos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, em face da total ausência de provas lícitas e da flagrante violação aos direitos fundamentais que maculam a persecução penal. 



    II. Subsidiariamente, declarar a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do Recorrente, por violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e, consequentemente, reconhecer a ilicitude de todas as provas obtidas em decorrência dessa violação, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, reformando o acórdão recorrido para restabelecer a absolvição do Recorrente quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido); III. Reformar o acórdão recorrido para afastar o fundamento de "dedicação a atividades criminosas" e reconhecer a aplicação da “minorante do tráfico privilegiado”, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em observância ao princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), procedendo-se ao necessário redimensionamento da pena do crime de tráfico de drogas.”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O artigo 5º, inciso LVI e LVII da Constituição Federal apontado como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVII e LIII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, XXXVII, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1085703 AgR, Relator(a): Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 30-11-2018, DJe de 05-12-2018)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022)



    Ademais, transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 164):



    “Sobre a ilicitude na busca e apreensão, há muito estava assentada a possibilidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial nos casos em que eram encontradas drogas e armas na residência do investigado, vez tratar-se de delitos permanentes, de modo que a posse e a guarda configurariam o flagrante delito. 



    Contudo, para evitar excessos eventualmente cometidos pelos agentes de segurança pública, de maneira a impedir a convalidação da invasão domiciliar sem justificativa prévia, assentou-se entendimento, nas Cortes Superiores, que é imprescindível mandado judicial para ingresso na residência do investigado, sendo que eventual apreensão de drogas não convalidaria a busca sem mandado judicial.



    (...) No entanto, isso não quer dizer, tampouco foi a intenção das Cortes Superiores, vedar a possibilidade, conferida pela Constituição Federal, de realização da busca domiciliar sem mandado judicial nos delitos de tráfico de drogas. O que tem se exigido, no intuito de evitar arbitrariedades, é a demonstração de prévias diligências que possam fornecer maior segurança aos policiais de que naquela residência esteja ocorrendo um delito capaz de configurar a situação flagrância. É nesse sentido, inclusive, o argumento utilizado pelas Cortes quando tratam de casos semelhantes a este:



    No caso dos autos, segundo constou no boletim de ocorrência, após a apreensão dos entorpecentes no veículo do acusado, este teria indicado que havia arma de fogo em sua residência, franqueando a entrada em seu domicílio. 



    A despeito de duvidosa a autorização juntada aos autos (pp. 31/32 - evento 1, OUT21), uma vez que assinada pelo acusado em folha separada daquela em que constava a informação de autorização de entrada, certo é que o réu se encontrava em situação de flagrante delito em razão da apreensão dos entorpecentes em seu veículo. No mais, o local da apreensão das drogas ocorreu na mesma rua onde situado seu apartamento, razão pela qual não há descontinuidade entre a situação de flagrância e o ingresso dos policiais na residência do increpado, de modo que a busca e apreensão ocorreu nos moldes da exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, CF/88. 



    Outrossim, o acusado somente foi abordado pela guarnição porque havia denúncias prévias de que, na noite anterior ao fato, fora efetuado disparos de arma de fogo do interior do veículo tripulado pelo réu. Dessa forma, afasto a ilegalidade na busca e apreensão domiciliar do réu.



    A prova da materialidade delitiva dos crimes de posse de arma de fogo e tráfico de drogas está presente no auto de apreesão (evento 1, AUTOCIRCUNS4 ), bem como nos laudos periciais de constatação da natureza das substâncias e no laudo pericial de eficácia da arma de fogo (evento 31, LAUDO3, evento 35, LAUDO1 e evento 35, LAUDO2). A autoria delitiva, por sua vez, está provada no auto de prisão em flagrante, bem como nos relatos prestados pelas testemunhas na instrução criminal. 



    Quando da abordagem policial, o réu foi encontrado na posse de 288g de maconha, 26 porções de cocaína, balança de precisão, bem como 06 munições calibre 38 e um revólver, calibre 38, marca Taurus ( evento 1, AUTOCIRCUNS4). 



    A quantidade de entorpecentes apreendidos afasta a alegação do réu, encampada por sua Defesa, de que as drogas que portava em seu veículo eram destinadas à consumo pessoal, principalmente porque, além de transportar duas espécies de drogas, ainda houve a apreensão da balança de precisão, petrecho comumente utilizado na prática do tráfico de drogas. 



    Neste contexto, mesmo não tendo sido flagrada a comercialização em si, estando os apelantes na posse de entorpecentes fracionados, com a finalidade de venda, resta configurado o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    No tocante ao depoimento dos agentes públicos, ressalto que constitui prova idônea para embasar a condenação, notadamente quando não há qualquer indicativo da imparcialidade dos agentes, como no caso dos autos.



    (...) Ainda que não se desconsidere que o apelante, diante de seu interrogatório em juízo, também possa ser usuário de drogas, seria necessário mais do que a simples alegação da condição de usuário para permitir a desclassificação do crime e elidir a concretude das demais provas angariadas, sobretudo diante do contexto em que ocorreu a abordagem do réu e apreensão dos entorpecentes.(...)



    Portanto, a quantidade e espécies de drogas apreendidas afastam a tese desclassificatória intentada pela Defesa. Outrossim, inviável o reconhecimento da privilegiadora do tráfico de drogas, porque além das drogas apreendidas, o réu detinha a posse de petrechos para o tráfico, tais como a balança de precisão, além de em sua residência ter sido encontrada arma de fogo municiada, pelo que se pode depreender que o acusado se dedica a atividades criminosas.



    No tocante à insurgência ministerial, tenho que a sentença absolutória deve ser reformada, para os fins de condenar o acusado também como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/03, visto que um revólver foi apreendido no interior de sua residência, cuja posse foi confirmada pelo acusado em seu interrogatório. 



    Consigno não ser o caso de absorção do porte de arma de fogo pela majorante do tráfico de drogas, previsa no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, pois o artefato foi encontrado em local diverso das drogas, não havendo indícios de que tenha sido utilizada para assegurar a execução deste crime, de maneira que afigura-se como crime autônomo. 



    Nesse sentido, afastada a ilegalidade na conduta dos policiais, é de rigor a condenação do acusado pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitida, nos termos da denúncia.”



    Verifico que não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, conforme ocorreu no presente caso, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente